Tribunal: TJSP
Processo: 1500249-34.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Insurgências defensivas. Pretensão de nulidade da prova obtida mediante cumprimento ilegal de mandado de busca e apreensão realizado em período noturno. Impossibilidade. Ausência de elementos que denotem que o mandado fora cumprido às 05h40. Ademais, a divergência temporal apontada se revela irrelevante e não sustenta a nulidade alegada. Precedente do STJ. Preliminar

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Insurgências defensivas. Pretensão de nulidade da prova obtida mediante cumprimento ilegal de mandado de busca e apreensão realizado em período noturno. Impossibilidade. Ausência de elementos que denotem que o mandado fora cumprido às 05h40. Ademais, a divergência temporal apontada se revela irrelevante e não sustenta a nulidade alegada. Precedente do STJ. Preliminar quanto à inimputabilidade por doença mental do réu Maylon refutada por laudo pericial conclusivo. Acusado plenamente capaz de entender e se autodeterminar à época dos fatos. No mérito, conquanto as alegações defensivas de absolvição, por ausência de prova, e desclassificatória, impõe-se a condenação dos três acusados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis, em consonância com os laudos periciais dos aparelhos celulares apreendidos, cujas mensagens travadas por eles, inclusive com investigados de outros processos, denotam, sem dúvidas, suas atuações no narcotráfico, fazendo-o com dedicação, desde, pelo menos, o ano de 2023. Em cumprimento a mandados de busca e apreensão nas residências dos réus, os policiais civis apreenderam, na casa de Maylon, três porções de maconha, com peso de 1.462,75 gramas. No imóvel de Leandro, uma porção de maconha, com peso de 8,82 gramas, enquanto, na residência de Paulo Henrique, 38 comprimidos de ecstasy e duas porções de maconha, com peso total líquido de 4,03 gramas. As mensagens periciadas evidenciam a prática de tráfico de drogas, demonstrando a negociação realizada tanto entre os próprios réus quanto com terceiros. Condenações mantidas. Penas e regimes irreprocháveis. Réus primários e sem antecedentes. Penas-base de Leandro e Paulo Henrique fixadas nos mínimos legais, enquanto as básicas de Maylon foram devidamente fixadas à fração de 1/6 acima dos mínimos legais, tendo em vista a apreensão de mais de um quilo de maconha. Ausentes agravantes e atenuantes. Redutor acertadamente negado em relação aos réus. Dedicação à atividade criminosa comprovada. Regime semiaberto. Negado provimento aos apelos.